Tribunal: TJDFT
Processo: 0744006-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. SOBRA. VALOR. REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos clara e expressamente previstos no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de natureza alimentar e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. No caso em deslinde os documentos trazidos aos autos não permitem afirmar com segurança que a importância objeto de constrição é remanescente da remuneração do agravante, pois não estão acompanhados de nenhum outro elemento de prova no sentido de que o valor aludido foi recebido pelo recorrente na conta bancária mantida no Banco Pan.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.